Tribunal: TJES
Processo: 5007434-79.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007434-79.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIANA RODRIGUES PEREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007434-79.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARIANA RODRIGUES PEREIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ILACEIA NOVAES

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CARGO COMISSIONADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PUIL n. 0000049-30.2022.8.08.9101. EFEITO VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIANA RODRIGUES PEREIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo a requerente que é Assessora do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, quando então a Lei nº 10.278/14 previu acréscimo à remuneração de forma escalonada. Destaca, no entanto, que os anos de 2016 e 2017 foram suprimidos do reajuste, posto que este apenas foi implementado em 2018 e 2019. Busca, assim, seja declarada a inconstitucionalidade do art. 3º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, bem como seja o requerido condenado ao pagamento da diferença remuneratória no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2018.

Em contestação (ID 6309445), o requerido argui preliminar de prescrição do fundo de direito. No mérito, relata que o pagamento das diferenças salariais decorrentes de postergação no implemento dos reajustes previstos no art. 3º da Lei nº 10.278/2014 (originalmente previstos para 2016 e 2017) para os anos de 2018 e 2019 encontra óbice para seu acolhimento nas disposições da Lei nº 10.470/2015, razão pela qual seria o caso de se reconhecer a improcedência do pedido inicial.

A sentença (ID 6309452) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face de todo exposto, DECLARO INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 3º da Lei n. 10.470/2015, de modo que é indevida a supressão dos reajustes previstos para os anos de 2015 e 2017 em desfavor da demandante, ao passo de que JULGO PROCECENTE os pleitos, ao passo que DETERMINO ao demandado que proceda, de forma indenizada e em folha suplementar, dada a natureza salarial, ao pagamento dos valores devidos, com o reajuste de 5% dos anos de 2016 e 2017, imposto pela Lei Estadual n. 10.278/2014, bem como integre o vencimento base para cálculo dos reajustes posteriores – 2018, 2019 e fevereiro de 2022.

A correção monetária deve observar o IPCA-E e incidir desde quando deveriam ter sido pagas as parcelas. Já os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Lei n.º 9.494/1997, art. 1º-F). Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC. A fundamentação é integrada ao presente dispositivo para todos os fins
”.

Irresignado, o ente estadual interpôs Recurso Inominado (ID 6309462), reiterando a preliminar de prescrição e a impossibilidade de pagamento da diferença remuneratória.

A autora não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de prescrição do direito de fundo, na medida em que o presente caso se trata de relação jurídica de trato sucessivo, devendo ser aplicada a Súmula 85 do STJ.

No mérito, certo é que com a publicação da Lei n. 10.278/14, os direitos concedidos restaram incorporados imediatamente à esfera patrimonial dos beneficiários, postergando-se apenas o exercício destes direitos a uma data futura.

Ademais, o direito adquirido é tanto aquele cujo exercício é imediato quanto aquele concedido em determinado momento com data certa de exercício. Conforme narrado, este é exatamente o caso dos autos, pois a Lei n. 10.470/2015 postergou os reajustes na remuneração dos servidores para os anos de 2018 e 2019. A questão, aqui, é de irredutibilidade de vencimentos e não de ausência de direito a regime jurídico.

Assim sendo, entendo que o recebimento dos valores se tornou direito adquirido da recorrida. Ademais, por se tratar de direito adquirido, este passa a integrar o patrimônio jurídico da parte recorrida, mesmo que efetivo exercício contasse com um termo prefixado.

Não há que se falar em
vacatio legis
, pois, conforme dito, o direito aos reajustes passou a integrar a esfera jurídica de seus titulares no momento da entrada em vigor da lei que os concedeu, sendo inconstitucional a lei que posteriormente suspendeu o pagamento na data estipulada originalmente. Por assim ser, não merece prosperar o argumento levantado pelo Estado de que haveria tão somente expectativa de direito dos servidores.

De mais a mais, no caso concreto não há efeito vinculante no julgamento da ADI 6196/MS, como sustentado nas razões recursais (ID 6309462 - Pág. 9), posto que se trata de situação diversa (lei de outro Estado da Federação) da discutida nos autos, apesar de semelhante, sendo que me filio ao entendimento esposado pelo STF no julgamento da ADI 4013/TO, que também, por óbvio, não tem efeito vinculante.

Por fim, em recente julgamento realizado pela Turma de Uniformização deste Estado, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0000049-30.2022.8.08.9101,
esse sim com efeito vinculante
, restara ementado, que o pagamento é devido, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.470/2015.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
. Sem honorários advocatícios, por estar a autora desassistida de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)